Tribunal: TJES
Processo: 5003430-19.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003430-19.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA.
RECORRIDO: ALCI FERNANDO DE MORAIS
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1746644).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça, em razão da sua situação financeira e porque está em recuperação judicial, não podendo arcar com as despesas do processo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não se trata de cobrança indevida, mas somente renovação automática do contrato;
d)
que as cobranças são referentes a renovação do contrato de assinaturas que o recorrido já usufruía;
e)
que o recorrio não manifestou interesse na não renovação;
f)
que o contrato é de assinatura anual, ou seja, ao terminar de pagar as parcelas, o recorrido continua recebendo as revistas até completar o período;
g)
que recebeu todos os exemplares das assinaturas;
h)
que a renovação automática não ilegal e constitui prática comum nas empresas de prestação de serviços continuados;
i)
que não há que se falar em ato ilícito nem falha na prestação dos serviços;
j)
que não há que se falar em danos materiais;
k)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrido configura de mero aborrecimento;
l)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
m)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Inicialmente, defiro a recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois consoante documentos acostados aos autos a recorrente comprovou fazer jus a dita benesse
[1]
como pessoa jurídica, pois além de estar em processo de recuperação judicial (ID. 1746639), seu passivo é maior que o ativo.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve cobranças indevidas nas cobranças mensais realizadas pela recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição dos valores cobrados e danos morais.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente quando aduz que as cobranças são devidas, pois restou devidamente comprovado nos autos que o recorrido solicitou o cancelamento do contrato em 13/02/2019 (ID.
1746596
).

Por conseguinte, tenho que com a solicitação de cancelamento, as cobranças realizadas a partir de 13/02/2019 são indevidas.

Desse modo, tal como determinado pelo Juízo
a quo
, as cobranças realizadas até fevereiro são devidas, pois as revistas foram entregues ainda que com atraso.

Contudo, como ocorreram cobranças mesmo após o pedido de cancelamento do contrato, os valores cobrados após fevereiro de 2019 (R$533,20) devem ser restituídos e de forma simples, tal como determinado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao dano moral
[2]
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[3]
, ocorre que as questões atinentes às cobranças mesmo após o pedido de cancelamento contratual caracterizam situação excepcional apta a ensejar os danos morais.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entende-se como razoável minorar o valor da indenização para R$2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]
AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA Decisão de indeferimento do benefício Possibilidade de concessão da gratuidade às pessoas jurídicas, desde que fique comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais Súmula 481 do STJ Existência, nos autos, de documentos comprobatórios de que a empresa recorrente está atravessando dificuldades financeiras Balancetes referentes ao ano de 2020 e primeiro semestre de 2021 que indicam elevado prejuízo acumulado no período, bem como extratos bancários com saldo negativo significativo Gratuidade concedida, ressalvado o direito da parte contrária de impugnar o benefício, na forma legal, hipótese em que será melhor apurada a situação patrimonial e financeira da recorrente Recurso provido.

[2]
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra a autora que, após transcorrido o período da assinatura da Revista Exame, a requerida renovou automaticamente sem a sua anuência. Objetiva, assim, o cancelamento da assinatura, a restituição do valor cobrado, na forma do artigo 42, § único, do CDC, bem como a reparação pelo dano moral. Devolução em dobro do valor cobrado que é capaz, no caso concreto, de bem reparar o consumidor e deve ficar limitado aos valores efetivamente pagos.
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Quantum indenizatório que comporta redução para R$2.000,00, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao caso, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.
[...]

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

[3]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTREGA. ASSINATURA. REVISTAS. VALORES DEBITADOS. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$533,20. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$5.000,00. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.